Tribunal: TJSP
Processo: 2204192-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por dano moral e material – Indeferimento da tutela de urgência que visava impedir o banco réu de realizar aplicações financeiras sem o consentimento da autora bem como de cobrar tarifas bancárias - Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204192-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante MAURINA
ANDRADE PINTO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204192-60.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 41845
2
VOTO No: 41845
AGRV. No: 2204192-60.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarujá (1a V. Cív.)
AGVTE.: Maurina Andrade Pinto (A)
AGVDO.: Banco Bradesco S.A. (R)
TUTELA DE URGÊNCIA Ação de obrigação de não fazer
c.c. indenização por dano moral e material Indeferimento da
tutela de urgência que visava impedir o banco réu de realizar
aplicações financeiras sem o consentimento da autora bem
como de cobrar tarifas bancárias - Requisitos do art. 300 do
CPC não preenchidos Decisão mantida Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Maurina Andrade Pinto, em ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por dano moral e material (autora alega que sem ter contratado ou
autorizado expressamente, o banco réu tem realizado aplicações
financeiras na conta-corrente, sem baixa automática, acarretando saldo
devedor e cobrança de encargos, causadores de danos indenizáveis, fls.
1/8) movida em face de Banco Bradesco S.A., contra r. decisão
reproduzida a fls. 16/17 (fls. 43/44 dos autos originários) que, dentre
outras providências, indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado
pela autora.
Inconformada, pelas razões de fls. 1/6, com a r.
decisão impugnada, a agravante pede a antecipação da tutela recursal e
a reforma da r. decisão combatida, para que o banco agravado se
abstenha de fazer aplicações financeiras sem o seu consentimento bem
como se abstenha de realizar cobranças indevidas de tarifas bancárias
nas contas mantidas na agência 2165, nos. CC 0005375-9 e CP
3821885-9, sob pena de multa diária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204192-60.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 41845
3
Processada a insurgência, denegou-se a antecipação
dos efeitos da tutela recursal postulada, dispensaram-se informações
bem como contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. De feito, no vertente caso, cinge-se o meritum
causae em aferir se os elementos existentes nos autos têm o condão de
comprovar, ou não, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a
concessão da tutela de urgência pretendida (antecipação da tutela
definitiva).
Dispõe o artigo 300, caput, do atual Código de
Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204192-60.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 41845
4
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Comentários ao Código de Processo Civil . Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e
4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273 respectivo, já enfatizavam
os ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da
prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a
garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade de
tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição
sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau
compatível com os direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao
art. 273 do CPC, p. 525).
No caso dos autos, como bem apontado pelo MM.
Juiz de primeiro grau ao indeferir a tutela de urgência, “In casu,
todavia, reputo que ainda não há a certeza necessária para o
deferimento da tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária, dado
o seu conteúdo nitidamente satisfativo e também porque, ao menos
nessa fase de cognição sumária, os elementos constantes dos autos são
inaptos para vislumbrar a extensão da responsabilidade ou mesmo
ocorrência de qualquer irregularidade por parte do banco réu, na
suposta contratação de produtos e serviços vinculados a clientes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204192-60.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 41845
5
segmento bancário da autora”. (fls. 43/44 dos autos de origem).
Desse modo, ressoa imperiosa a necessidade da
instrução da demanda, em respeito ao princípio do contraditório, para
se proceder à análise da procedência ou não das razões invocadas pela
agravante.
Nesta senda, considerando os fatos narrados no
pedido inicial da agravante e os documentos que o instruíram, mostra-
se incabível, por ora, a concessão da tutela de urgência pleiteada que, a
teor do artigo 296, caput, do CPC, poderá ser novamente apreciada, em
decisão fundamentada, caso elementos seguros de convencimento
sejam apresentados no decorrer do contraditório ou após cognição
exauriente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica